Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708639-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORIVAL JULIO COELHO DIAS AGRAVADO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução no. 0736562-89.2023.8.07.0001, deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, que o bem penhorado constitui bem de família, nos termos da Lei no. 8.009/1990, sendo, assim, impenhorável. Postula a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela anulação do ato constritivo e pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Ausente o preparo. É o breve relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, segundo dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, nada obstante a preocupação do agravante de eventualmente ser privado de direitos que, segundo alega, seriam impenhoráveis, verifica-se que a decisão agravada (ID 187623906 de origem) não se manifestou e tampouco examinou as alegações formuladas pelo agravante, haja vista que sequer se tem notícias nos autos de que tenha aviado impugnação à penhora determinada pelo Juízo de origem. Ou seja, da leitura da decisão agravada, bem se vê que em momento algum o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou acerca da impenhorabilidade alegada pelo agravante, o que impede a apreciação da questão pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Em verdade, determinada a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel especificado, cabe ao agravante impugná-la, apresentando, primeiro, ao Juízo de origem as razões pelas quais a constrição não pode subsistir. Portanto, por ora, não vislumbro o interesse recursal do agravante no julgamento do presente agravo, uma vez que a discussão acerca da impenhorabilidade alegada não foi objeto da decisão agravada, não podendo ser analisada nesta sede recursal neste momento processual, sob pena de configurar indevida supressão de instância. CONCLUSÃO Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va